Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741486-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa Sky Serviços de Banda Larga Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0716307-93.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “A parte autora apresenta apólice de seguro e pretende a suspensão da exigibilidade do débito fiscal. DECIDO. Conforme já fundamentado na decisão anterior, o depósito da integralidade da multa não leva à concessão de tutela provisória de urgência em caráter liminar, com base no artigo 300, do CPC, porque esta pressupõe o preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica no caso em tela. Por outro lado, de fato, nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Neste caso, o depósito não tem qualquer relação com os pressupostos da tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300, caput do CPC. Trata-se de simples contracautela com o depósito integral em dinheiro, cujo valor será revertido em favor do réu, em caso de extinção do processo sem mérito ou rejeição do pedido. No caso, a autora apresenta apólice de seguro e oferta como garantia da dívida e requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos doartigo 151, II, do Código Tributário Nacional Não assiste razão à parte autora. Nos termos do 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. A jurisprudência pátria não autoriza a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (REsp 1.737.209). Portanto, a míngua de depósito integral e em dinheiro, não há como deferir o pedido formulado pela autora, com fundamento do art. 151, II, do CTN. Custas recolhidas. Aguarde-se prazo conferido ao réu para contestar. Ao CJU: Aguarde-se prazo conferido ao réu para contestar.” Discorre a Agravante que ajuizou Ação Anulatória contra o Procon – DF para ver declarada a nulidade e/ou reduzidos 13 débitos administrativos, oriundos de multas arbitradas nos Procedimentos Administrativos n°s 0015-000404/2016; 0015-000678/2016; 0015-001103/2015; 0015-000549/2016; 0015-001350/2016; 0015-001754/2015; 0015-001265/2016; 0015-002875/2015; 0015-000676/2016; 0015-000181/2015; 0015-001595/2016; 0015-002633/2015; 0015-002914/2015, no valor total de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais). Narra que requereu, dentre outros pedidos, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas aplicadas, todavia, o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o depósito não tem qualquer relação com os pressupostos da tutela de urgência, tratando-se de simples contracautela (Id. 139950786 dos autos de origem). Sustenta que após a referida decisão apresentou a Apólice de Seguro Garantia n° 1007507016905, no valor de R$ 396.500,00 (trezentos e noventa e seis mil e quinhentos reais), visando o deferimento do pedido de tutela. Assevera que não obstante a apólice de seguro garantia, o MM. Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a jurisprudência pátria não autoriza a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro, para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151, II, do CTN. Alega que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois foram preenchidos os requisitos necessários do artigo 300 do CPC. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada na nulidade das multas – prescrição; na ausência de lesão aos direitos dos consumidores denunciantes; impossibilidade de atuação do Procon nos casos concretos; usurpação da competência do Poder Judiciário; equívocos na dosimetria das multas; e falta de proporcionalidade do valor da multa arbitrado. Registra que o artigo 9°, II, § 3°, da Lei de Execução Fiscal assegura o direito à suspensão da exigibilidade das multas por meio de seguro garantia. Afirma que a garantia do juízo por apólice de seguro garantia é perfeitamente válida e o que o Superior Tribunal de Justiça tem diversos precedentes favoráveis à utilização do seguro. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos, por meio da apólice de seguro garantia apresentada. No mérito, requer a reforma definitiva da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência recursal busca garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos na dívida ativa, tendo em vista o seguro garantia ofertado. Alega, para tanto, que o artigo 9°, II, § 3°, da Lei de Execução Fiscal assegura o direito de suspensão da exigibilidade das multas por meio de seguro garantia. Afirma que a apólice de seguro é perfeitamente válida e que o Superior Tribunal de Justiça tem diversos precedentes favoráveis à utilização dessa modalidade da garantia. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da concessão da tutelar urgência, em especial a probabilidade do alegado direito. Na espécie, verifica-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151, II, do CTN. Assim dispõe o artigo 151 do Código Tributário Nacional: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” Sucede que o artigo 151 do CTN, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não abarca a hipótese de oferecimento de caução, nos moldes pleiteados pelo Agravante. Com efeito, o depósito previsto no inciso II do referido artigo deve ser integral e em dinheiro, sendo vedado de acordo com entendimento já pacificado na jurisprudência a sua substituição pelo seguro-garantia. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 10.12.2010) No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, ao dispor claramente quanto à impossibilidade de substituição do depósito judicial pelo seguro-garantia: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. SEGURO GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 10/12/2010). 9. Com efeito, o art. 151 do CTN, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não abarca a hipótese de oferecimento de caução, nos moldes como restou pleiteado. 10. Dessa forma, consoante o entendimento da jurisprudência do STJ, uma vez ausente previsão no rol estabelecido pelo art.151 do CTN, a caução não constitui meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 11. Precedente: "(...) 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento". (07144007920188070000, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 7/11/2018). 11. Recurso improvido”. (Acórdão 1350515, 07507361420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante destacar que, nos termos do artigo 9, II, da Lei de Execuções Fiscais, afigura-se possível que a parte preste caução com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, todavia, não é possível que seja utilizada para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Assim, não tendo a Agravante realizado o depósito do montante integral da dívida em dinheiro nem demonstrado qualquer outra hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora